Tribunal: TJMT
Processo: 1018808-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018808-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (AGRAVANTE), J. E. KONDO & CIA LTDA - CNPJ: 07.747.117/0001-82 (AGRAVADO), DJONATA CANDIDO DOS SANTOS SOUZA - CNPJ: 16.703.602/0001-45 (AGRAVADO), DOUGLAS KENDI KONDO - CPF: 013.002.511-90 (AGRAVADO), TEREZINHA DE BRITO KONDO - CPF: 175.959.831-34 (AGRAVADO), JUNHITI EDGAR KONDO - CPF: 276.420.629-15 (AGRAVADO), DJONATA CANDIDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 003.218.701-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018808-19.2024.8.11.0000–
São José dos Quatro Marcos.

Agravante:
Francielly Apparecida Storti Assunção.

Agravados:
J. E. Kondo & Cia Ltda. e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018808-19.2024.8.11.0000– São José dos Quatro Marcos.

Agravante:
Francielly Apparecida Storti Assunção.

Agravados:
J. E. Kondo & Cia Ltda. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Francielly Apparecida Storti Assunção em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, proposta desfavor do Grupo DK, composto pelas empresas J.E. Kondo & CIA LTDA e Reparos e Cia LTDA, e seus sócios proprietários, Douglas Kendi Kondo, Terezinha de Brito Kondo, Junhiti Edgar Kondo e Djonata Candido dos Santos Souza, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência dos requisitos.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, posto que presentes os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC.

Sustenta a autora, ora agravante, que firmou contrato de prestação de serviços e produtos com os réus em 11/10/2023, para adquirir esquadrias, vidros e porta.

A recorrente indicou que, no ato da assinatura do contrato, pagou o valor de R$ 15.780,00 (quinze mil setecentos e oitenta reais), mediante transferência bancária.

Asseverou que as partes acordaram que os agravados deveriam entregar as esquadrias e vidros no prazo de 20 dias úteis, e as portas no prazo de 30 dias úteis, de modo que a requerente faria a guarda dos itens até a instalação.

A agravante afirmou ainda que em 23/11/2023 as partes formularam um aditivo contratual, incluindo o pedido n. 682, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago 50% do valor no ato da assinatura do contrato e o restante no momento da entrega.

Menciona que adimpliu ao todo o valor de R$ 18.280,00 (dezoito mil duzentos e oitenta reais), porém, que até o momento, os agravados não fizeram a entrega dos produtos.

Ressalta que foram realizadas tentativas de contato entre ela e os agravados, contudo, não obteve sucesso em receber a entrega dos itens comprados.

Assim, em sede de tutela de urgência, a parte autora, ora agravante, pugnou pelo bloqueio via SISBAJUD (teimosinha) até a satisfação do valor pago por ela a terceiro prestador de serviço, no valor de R$ 26.175,29 (vinte e seis mil cento e setenta e cinco reais e nove centavos) ou subsidiariamente o bloqueio via SISBAJUD (teimosinha) até a satisfação do valor pago pela requerente aos requeridos R$ 18.280,00 (dezoito mil duzentos e oitenta reais). Bem assim, requereu que, restando infrutíferas ou parciais as tentativas de penhora on-line, fosse deferida a expedição de ordem de penhora dos imóveis de titularidade dos requeridos, mencionados à exordial, o que foi indeferido pelo Magistrado de origem.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão, para que seja deferido o efeito ativo almejado.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.
226135176
).

Sem informações.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta, consoante certidão acostada no id.
233310694
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018808-19.2024.8.11.0000– São José dos Quatro Marcos.

Agravante:
Francielly Apparecida Storti Assunção.

Agravados:
J. E. Kondo & Cia Ltda. e outros.

V O T O

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por
Francielly Apparecida Storti Assunção
em face de
Grupo DK, composto pelas empresas J.E. Kondo & CIA LTDA e Reparos e Cia LTDA, e seus sócios proprietários, Douglas Kendi Kondo, Terezinha de Brito Kondo, Junhiti Edgar Kondo e Djonata Candido dos Santos Souza.

A autora sustenta que firmou contrato de prestação de serviços e produtos com os réus em 11/10/2023, para adquirir esquadrias, vidros e porta. A requerente indicou que, no ato da assinatura do contrato, pagou o valor de R$ 15.780,00 (quinze mil setecentos e oitenta reais), mediante transferência bancária.

Asseverou que as partes acordaram que os requeridos deveriam entregar as esquadrias e vidros no prazo de 20 dias úteis, e as portas no prazo de 30 dias úteis, de modo que a requerente faria a guarda dos itens até a instalação.

A autora indicou ainda que em 23/11/2023 as partes formularam um aditivo contratual, incluindo o pedido n. 682, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago 50% do valor no ato da assinatura do contrato e o restante no momento da entrega.

A requerente menciona que adimpliu ao todo o valor de R$ 18.280,00 (dezoito mil duzentos e oitenta reais), porém, que até o momento, os requeridos não fizeram a entrega dos produtos. A parte autora menciona que foram realizadas tentativas de contato entre ela e os requeridos, contudo, não obteve sucesso em receber a entrega dos itens comprados.

Assim, em sede de tutela de urgência, a parte autora pugnou pelo bloqueio via SISBAJUD (teimosinha) até a satisfação do valor pago por ela a terceiro prestador de serviço, no valor de R$ 26.175,29 (vinte e seis mil cento e setenta e cinco reais e nove centavos) ou subsidiariamente, pelo bloqueio via SISBAJUD (teimosinha) até a satisfação do valor pago pela requerente aos requeridos no importe de R$ 18.280,00 (dezoito mil duzentos e oitenta reais).

No mérito, pugnou pela procedência da demanda com a declaração da resolução do contrato, condenação dos requeridos ao ressarcimento em dobro, indenização por danos morais, multa contratual de 10% prevista na cláusula do contrato, inversão do ônus da prova e concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC,
sendo necessário a formação do contraditório e a instrução probatória
(id.
159447195 – autos de origem
)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que restaram preenchidos os requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada, pois, comprovou a realização de diversos pagamentos aos agravados, contudo, estes não fizeram a entrega dos produtos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores para a concessão da medida pretendida.

Isso porque, como bem mencionado pelo Magistrado de origem,
“Embora a autora aduza a necessidade do bloqueio, tal medida se mostra demasiadamente gravosa, tendo em vista que não houve a citação dos réus. Ademais, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, indícios de que os réus possam esquivar-se da obrigação que lhes incumbe, ou evidências de que os requeridos estejam dissipando seu patrimônio
”. (id.
159447195)

Deste modo, ainda que possa estar presente a probabilidade do direito da parte autora, exige-se também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra com clareza, neste estágio do feito.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, precipuamente ante ao fato de que os depósitos foram voluntários, necessitando do contraditório para averiguar a causa do suposto descumprimento contratual pelos recorridos, o que impede a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse sentido, tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

De outra banda, é de clareza solar que o deferimento da medida pretendida, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também impede a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024